Tribunal: TJDFT
Processo: 0704980-64.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ENTES PÚBLICOS. DESCABIMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR RISCO DA ATIVIDADE. NEXO CAUSAL E DANO. NEGLIGÊNCIA. VERIFICAÇÃO. ACIDENTE DE CONSUMO. DEFEITO NA MANUTENÇÃO NA CALÇADA. ESMAGAMENTO DE DEDO DO PÉ EM TAMPA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. AMPUTAÇÃO DA EXTREMIDADE DO MEMBRO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. COMPENSAÇÃO DEVIDA. QUANTIFICAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO CABÍVEL, IN CASU. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
1. A legitimação para a causa deve ser analisada com base nas afirmações feitas na petição inicial (teoria da asserção), cuja necessidade de um exame mais acurado deve ser realizada como próprio mérito da ação.
1.1. No caso, a apelante é fornecedora dos serviços hoteleiros consumidos pela parte autora e o objeto a que se atribui como causador do acidente de consumo descrito na inicial situa-se na calçada do hotel, cujas características de construção acompanham o projeto arquitetônico do empreendimento. Aduz-se que as modificações promovidas pela apelante, na calçada, ou a manutenção deficiente dessa parte de ornamentação, poderiam ser a causa do acidente de consumo. Assim, verifica-se que a ré recorrente possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada.
2. A legislação consumerista veda expressamente a denunciação da lide, por aquele que indeniza o consumidor, por fato do serviço. Eventual ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, com a faculdade de prosseguimento nos mesmos autos (CDC, art. 88).
2.1. Desse modo, a questão preliminar referente à denunciação da lide à Companhia de Água e Esgoto do Ceará – CAGECE, do Estado do Ceará e do Município de Fortaleza se mostra desarrazoada. Preliminar de denunciação da lide rejeitada.
3. Não se verifica nulidade da sentença o fato de o magistrado não transcrever, minuciosa e integralmente, as declarações prestadas durante a produção da prova oral, notadamente no caso em que houve congruência entre o declarado pelos informantes e o atribuído a cada um, pela sentenciante, ao descrever as partes mais relevantes ao deslinde da causa. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
4. O CDC, em seu art. 14, estipula que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
4.1. Cuida-se de responsabilidade objetiva que deriva da teoria do risco da atividade e impõe ao fornecedor de produtos e serviços a assunção dos riscos decorrentes da introdução deles no mercado de consumo.
4.2. No presente caso, consta que a tampa de esgotamento sanitário localizada na calçada, próximo à entrada e à recepção do empreendimento hoteleiro em que o autor se hospedou, estava fixada de maneira defeituosa e que, em decorrência da má instalação do objeto e/ou do mal estado de conservação da parte da calçada que imediatamente o circunda, o autor acidentou-se e sofreu lesão em dedo do pé esquerdo, a qual, posteriormente, deu causa à amputação da extremidade do membro.
4.3. Consta, também, que logo após o acidente, houve reparo na calçada e o revestimento utilizado na parte que envolve a tampa de esgoto pública é o mesmo adotado para a ornamentação do hotel. Tudo isso demonstra que a apelante também tem ingerência sobre as modificações arquitetônicas realizadas na calçada, não merecendo acolhida o argumento de que apenas o Poder Público é o responsável pelo estado de conservação do local.
4.4. Não bastasse, pelo menos, a apelante deveria ter diligenciado de maneira a resguardar a integridade física de seus hóspedes ou de outras pessoas que passassem pelo local, acionando, então, os órgãos governamentais para o reparo da calçada, o que não o fez, seja antes, seja depois do acidente com o autor, agindo, desse modo, de maneira negligente.
5. O quantum dos prejuízos morais e estéticos, perfeitamente acumuláveis (Súmula 387/STJ), deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de compensação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor e da vítima e a prevenção de comportamentos futuros análogos. O valor pecuniário não pode ser fonte de obtenção de vantagem indevida, mas também não pode ser irrisório, para não fomentar comportamentos irresponsáveis (CC, art. 944).
5.1. Verificado que os valores estabelecidos a título de compensação por danos morais e estéticos se revelam desproporcionais e desarrazoados à realidade das partes, cabível a sua redução.
6. Não configura litigância de má-fé a propositura de ação contrária aos interesses do recorrente, mas mero exercício do direito que constitucionalmente garantido a todos.
7. APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA.